Tribunal: TJDFT
Processo: 0720470-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA. NATUREZA DA VERBA PENHORADA. APOSENTADORIA. COMPLEMENTAÇÃO.
1. O artigo 833, do Código de Processo Civil, que dispõe acerca dos bens do executada que não se sujeitam à penhora, elenca, em seu inciso IV, os proventos da aposentadoria.
2. Na espécie, a devedora alega que os valores que foram bloqueados na sua conta bancária eram provenientes de sua aposentadoria e complementação de aposentadoria, que seriam suas únicas fontes de renda, e que as verbas denominadas “BB RENDE FÁCIL”, seria uma aplicação automática realizada pela própria instituição bancária de todos os valores que são depositados na sua conta bancária, restando assim impenhoráveis nos termos do art. 833, do CPC.
3. No presente agravo não se discute sobre eventual penhora de percentual de salário, mas sobre qual seria a natureza da verba penhorada.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.